Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. CRIME ÚNICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. RÉU CUMPRINDO PENA POR DELITO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade referente a invasão de domicilio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da pratica de delito, o que configura exceção ao principio da inviolabilidade de domicilio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com a quantidade de drogas apreendidas e demais elementos probatórios constantes nos autos.
3. Não é possível a valoração negativa da culpabilidade do réu em razão da prática de mais de uma ação prevista no tipo penal relativo ao tráfico de entorpecentes.
4. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.
5. Presentes os requisitos da prisão preventiva, em razão da periculosidade do agente e da necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, deve ser negado o direito de recorrer em liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.